Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713604-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE SILVA &amp; SILVA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença de no 0703403-87.2021.8.07.0014 proposta pelo agravante em desfavor de PADARIA E RESTAURANTE SILVA E SILVA EIRELI, indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, bem como aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: (ID 230734340 dos autos originários) “Em exame, o petitório de id. 230302708. Compulsando os autos, observo que foi determinada a suspensão do processo na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, ante a não localização de bens ou direitos penhoráveis (id. 210831699). Contudo, consoante se observa em id. 230302708, o exequente pleiteou a intimação do devedor para que indique bens penhoráveis, na forma do artigo 772, inciso III, do CPC, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pois bem. Em que pesem as alegações da parte credora, a prática tem demonstrado que a intimação do executado para indicar bens à penhora não é efetiva. Outrossim, este Juízo já determinou a realização de diversas diligências e, até o momento, não houve a localização de bens suficientes para a quitação do débito objeto dos presentes autos. Tanto é assim que foi determinada a suspensão do feito por ausência de bens ou direitos penhoráveis (id. 210831699). Diante da inexistência de bens penhoráveis, demonstrada pelas diversas diligências infrutíferas já realizadas, não vislumbro qualquer efetividade na medida requerida pela parte exequente ao id. 230302708. Nesse sentido, eis a jurisprudência deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. 1. As informações acerca de supostas ações de empresa de propriedade do devedor são parcas, carecendo de plausibilidade a intimação do devedor para prestá-las, quando o executado jamais se mostrou disposto a cumprir a satisfazer o crédito exequendo, não podendo o Poder Judiciário substituir as diligências a cargo do exequente. 2. É o que preconiza o princípio da utilidade, segundo o qual o processo de execução, bem como os atos executórios, deve ser revestido de efetividade, ainda que diferida, não cabendo chancelar atos em que não se vislumbra resultado prático para satisfação do crédito. 3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1643718, 07317365720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. O interesse processual, previsto no artigo 17 do CPC, se caracteriza "como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica" (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). 2. Na hipótese, sem que a parte agravante esclareça em que medida a intimação da executada permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, com indícios de ocultação de bens, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada. Ademais, o simples fato de não ter havido êxito na localização de bens para a satisfação da obrigação já demonstra a ausência de probabilidade de que a executada possua bens para indicar à penhora. 3. A aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pressupõe a efetiva demonstração do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor no sentido de ocultar patrimônio, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1795158, 07392667820238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). Por estas razões, INDEFIRO o pedido de intimação do devedor para indicar bens penhoráveis. Lado outro, verifico que o credor foi advertido no sentido de este Juízo não mais toleraria a postura por ele adotada nos autos (id. 229587724), com a apresentação de reiteradas petições com requerimentos desprovidos de utilidade/efetividade ao processo, unicamente com o fim de obstar a suspensão e o arquivamento do feito, o que não foi observado. Uma vez mais, deduz, o exequente, pedido infundado, sem a efetiva demonstração da alteração patrimonial do devedor. Desse modo, nos moldes da advertência constante da decisão de id. 229587724, aplico ao exequente BANCO DO BRASIL S.A. a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo nas disposições do art. 77, inciso IV e §§ 1o, 2o e 5o, do CPC, a qual arbitro em 5 (cinco) salários mínimos. Assinalo, ao exequente, o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da sanção imposta, com a respectiva comprovação no processo, sob pena de inscrição do valor da penalidade em dívida ativa da União. O pagamento da penalidade deverá ser realizado por meio da emissão da guia correspondente em http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp . Seguem as informações pertinentes: a) Unidade Gestora: primeiros 6 (seis) algarismos (100011: Trib. de Justiça do DF – Corregedoria da Justiça); b) Gestão Emitente: 5 (cinco) algarismos, após os seis iniciais da Unidade Gestora (00001: Tesouro Nacional); c) Nome da Unidade: Trib. de Justiça do DF – Corregedoria da Justiça; d) Código de Recolhimento da GRU sem o DV: 6 (seis) último algarismo, (18804: multa prevista no Código de Processo Civil); e) Preencher os campos: número do processo, CPF do advogado, nome do advogado que sofreu a penalidade, valor a ser pago; f) Clicar no botão "EMITIR GRU". Advirto ao exequente, desde logo, que escoado o lapso temporal acima delimitado, serão adotadas as medidas previstas no § 3o do art. 77, do CPC, com a inscrição do valor da penalidade em dívida ativa da União. Após, o processo deverá retornar à suspensão, observada a decisão de id. 210831699. Intime-se. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 70618511), afirma que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora do devedor. Alega que postulou a intimação do executado para indicar a existência de bem penhorável, sob pena de multa. Informa que o pedido foi indeferido, todavia, o juízo a quo aplicou ao agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos. Defende que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é sanção prevista para punir condutas que desrespeitam a autoridade judicial ou prejudicam o andamento regular do processo. Verbera que a aplicação aleatória da multa pode desestimular a participação ativa das partes no processo e gerar receio de punição injusta. Alega que não foi demonstrado dolo ou culpa grave do agravante, bem como sequer houve má-fé do agravante em postular a diligência. Aduz que foi utilizada ferramenta processual legítima para garantir a efetividade do processo executivo. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Argumenta que há perigo de dano, uma vez que o juízo de origem já determinou o pagamento da quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70618512) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Menciona que o juízo a quo já determinou o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 5 (cinco) salários mínimos. Em análise à legislação processual vigente, configura-se ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa, as hipóteses descritas nos incisos IV e VI do art. 77 do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . Como se vê, a oposição injustificada às ordens judiciais acarreta a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. No caso em tela, o juízo de origem aplicou multa ao agravante, pois não teria, em tese, cumprido a determinação judicial de não apresentar “reiteradas petições com requerimentos desprovidos de utilidade/efetividade ao processo, unicamente como objetivo de obstar a suspensão e o arquivemtno do feito” (ID 2307334340, na origem). Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o pedido do agravante foi legítimo e previsto na legislação processual, uma vez que consiste na intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, conforme prevê o art. 774, V, do CPC. Com efeito, o processo executivo deve ser conduzido visando atingir o seu objetivo, que é a satisfação do crédito do exequente. Desse modo, não se pode punir requerimento visando localizar bens do devedor. Ora, a suspensão do processo, diante da ausência de bens passíveis de penhora, não é o fim do processo executivo. Assim, não se pode impor ao credor que se contente com a remessa do processo ao arquivo, diante da possibilidade de medidas previstas na legislação para encontrar bens passíveis de penhora. Ademais, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça depende da demonstração de elemento subjetivo, consistente no dolo ou na culpa grave. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA . NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias . 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada ( CPC/2015, art. 774, IV) . 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015. (STJ - AgInt no AREsp: 1353853 PR 2018/0220810-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019) No caso em comento, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ou culpa grave. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro na conduta processual do agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, requerendo medidas para localizar bens passíveis de penhora. Desse modo, concluo estar presente a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, já que, prima facie, não restou demonstrada a existência de conduta que indica a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Presente, também, o perigo da demora, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, poderá já ser executado o valor da multa aplicada. Ante o exposto, concedo o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora